Tribunal: TCU
Processo: 018.315/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5574/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.315/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Gutemberg da Silva (XXX.985.461-XX); Ana Carolina da Mata Araújo (XXX.392.441-XX); Ana Julia Reis de Freitas (XXX.444.051-XX); Bertalucia Vieira Capile Ferreira (XXX.279.101-XX); Daniella Aparecida Marques Rufino (XXX.679.341-XX); Elias Gleiber Barbosa dos Santos (XXX.446.231-XX); Emilio de Albuquerque (XXX.083.501-XX); Luciano Ferreira da Silva (XXX.110.531-XX); Meirivam de Oliveira Santos (XXX.167.551-XX); Tania Maria Borela Pedrosa (XXX.045.430-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.